Tribunal: TJDFT
Processo: 0817958-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. FALHA NO SERVIÇO OFERTADO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE INADMISSÃO RECURSAL E DE INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, declarando a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenando a recorrente a restituir o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de rescisão contratual em face do recorrente argumentando, em suma, que em 01/05/2023 contratou serviços advocatícios da recorrente visando o ajuizamento de ação motivada por estelionato sentimental. Contudo, a ação só foi ajuizada em 11/10/2023 e ainda assim foi arquivada por negligência do patrono.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 83211807). Contrarrazões apresentadas (Id n. 83211801).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da competência do Juízo, na ocorrência de falha no serviço prestado pela recorrente, da configuração do dano moral e da procedência do pedido de devolução integral do valor pago pelo serviço.
5. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a incompetência do Juízo, ao argumento de que a controvérsia demandaria prova técnica acerca da falha que lhe foi imputada. Alega que as publicações do processo ajuizado para a recorrida foram direcionadas a número de OAB diverso daquele por ela indicado, que tomou as providências cabíveis ao identificar o equívoco e que ajuizou nova demanda. Defende que sua obrigação era de meio, e não de resultado, que a prestação parcial dos serviços afasta a devolução integral dos honorários, que não praticou ato ilícito e que o mero inadimplemento contratual não enseja dano moral. Impugna a gratuidade de justiça concedida à recorrida e requer o acolhimento da preliminar de incompetência ou, no mérito, a reforma da sentença para o julgamento de improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, o afastamento da devolução integral dos valores pagos.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega a inobservância do princípio da dialeticidade e sustenta a desnecessidade de prova pericial, pugnando pelo reconhecimento da competência do Juízo. Afirma fazer jus à gratuidade de justiça e aponta desídia da recorrente, aduzindo que perdeu a oportunidade útil na demanda originária, na qual já havia sido deferido o bloqueio de bens. Assevera que as intimações foram regularmente direcionadas ao número de OAB do advogado na comarca de São Paulo, onde possuía inscrição suplementar, que houve violação do dever de informação, uma vez que o processo foi extinto em julho de 2025 sem qualquer comunicação, embora tivesse questionado o seu andamento, e que a conduta da recorrente acarretou quebra da confiança e dano moral indenizável. Pleiteia a manutenção da sentença e a aplicação de multa por litigância de má-fé.
7. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
8. No tocante à gratuidade pleiteada pela recorrida, irrelevante a discussão aventada pela recorrente, já que inexiste sucumbência para a parte recorrida no âmbito dos juizados especiais, consoante se extrai do art. 55 da Lei 9.099/95
9. Quanto a preliminar de incompetência do Juízo fundada na necessidade de prova técnica, o caso em análise não revela qualquer complexidade, tampouco os pontos controvertidos demandam a produção de prova técnica, cabendo observar que as provas produzidas pelas partes, além de suficientes para o destinatário, conferem à parte adversa o pleno exercício do contraditório em consonância com a simplicidade que rege o microssistema dos Juizados, de modo que não há que falar em incompetência. Preliminar de incompetência rejeitada.
10. No mérito, apesar dos argumentos apresentados pela recorrente, os prints de conversas entre as partes por meio do aplicativo de mensagens acostados aos autos, os quais eram passiveis de contraprova, demonstram claramente todo o desgaste sofrido pela recorrida entre a contratação do serviço, o efetivo ajuizamento da ação e o posterior arquivamento do processo. Além disso, denotam denotam a ausência de informações adequadas e claras sobre o andamento processual.
11. Sobre a alegação de erro nas publicações, tem-se que o fato é insuficiente para justificar a falta de atendimento da determinação judicial que culminou na extinção do processo, pois direcionada à inscrição ativa do mesmo advogado.
12. Além disso, a desídia não se limitou, isoladamente, à ausência de cumprimento do dever de dar andamento ao processo, podendo ser verificada em todo o tratamento dispensado ao caso e à cliente, cumprindo ressaltar que as falhas se iniciaram antes mesmo do ajuizamento da ação.
13. Logo, sendo indubitável a falha no serviço ofertado pela recorrente e que, em decorrência dela, a recorrida experimentou o prejuízo de ter o processo extinto, afastada está a possiblidade de retenção de valores relacionados ao período em que o processo estava em tramitação, já que tais atos foram inócuos para o fim a que se destinavam, se mostrando acertada a imposição de devolução dos valores pagos pelo serviço.
14. Em relação ao dano moral, está evidenciado que a situação a que a recorrida foi submetida suplantou o mero descumprimento contratual, atingindo os direitos da sua personalidade, pois ao tentar solucionar problemas advindos de situação de vulnerabilidade se deparou não só com o desamparo e a falta de informação dos profissionais que se comprometeram a assisti-la, mas também com a frustração de ser obrigada a esperar ainda mais pela possibilidade de reaver o dinheiro que fora perdido.
15. Portanto, resta patente a correção da sentença quanto ao dever de indenizar o prejuízo extrapatrimonial injustamente causado.
16. Quanto ao mais, não há qualquer indício da prática de litigância de má-fé, tampouco prova de que a recorrente tenha praticado qualquer ato que se enquadrasse nas condutas previstas no rol do art. 80 do CPC, razão pela qual resta afastada a imposição de multa pleiteada pela recorrida.
17. Recurso conhecido. Preliminares de inadmissão recursal e de incompetência rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.
18. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.